Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725351-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: ANTONIA DE MARIA GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante diante de seu não cabimento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 38368327). O agravante defende a inexistência de supressão de instância e afirma que os pontos da decisão foram devidamente impugnados. Destaca que a multa cominatória fixada na decisão agravada está discrepante em relação à obrigação que se pretende, o que poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da agravada e defende a sua redução. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada faz com que seja mais vantajoso para a agravada cobrar o valor da pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta. Menciona que o art. 537 do Código de Processo Civil prevê a revisão dos valores de multas vencidas quando se mostrarem excessivos ou inócuos para sua finalidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que o valor da multa cominatória deve ser limitado ao valor da condenação principal. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno com o fim de evitar dano irreparável, em razão da existência de vultuosa multa que desatende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pede, no mérito, o provimento do agravo interno a fim de reformar a decisão ora agravada e conhecer e prover o agravo de instrumento interposto nos seus termos. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995 do Código de Processo Civil). O agravo interno é recurso dotado apenas de efeito devolutivo, porquanto sua função é tão somente transferir ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada. O art. 1.021 do Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. O Relator, no entanto, poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que não há a probabilidade de provimento. O agravante se insurge contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A decisão ora agravada concluiu que os argumentos apresentados pelo agravante quando da interposição do agravo de instrumento não foram enfrentados pelo Juízo de Primeiro Grau antes de sua interposição. A análise dos autos originários revela que a ora agravada propôs ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a devolução do valor cobrado indevidamente de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais) com correção, sob pena de multa diária a ser arbitrada (id 128805053 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ora agravante restitua à agravada a quantia de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais) no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor indevidamente debitado. Confira-se seus termos (id 129058950 dos autos originários): A autora narra que celebrou contrato de consórcio com a requerida, contrato número: 30441840; Grupo: 000579; Cota: 529-0, que seria pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, mediante boleto bancário. Narra que em 06/06/2022 foi surpreendida com o desconto diretamente de sua conta bancária do valor de R$ 1.347,00, comprometendo praticamente todo o seu salário, conforme extrato de ID n. 128805066. A autora firma que não autorizou qualquer adiantamento da parcela, mediante débito em conta corrente. Contudo, consta no extrato do consorciado anexado em ID n. 128805067 - Pág. 2 o abatimento de parcela no valor de R$ 1.347,00 em 06/06/2022, a título de "RECBTO ANTECIPADO. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a efetivação do desconto da parcela, em conta bancária, diferente do que foi pactuado, compromete quase a integralidade do salário da autora, conforme ID n. 128805066, o que compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Assim, a quantia deve ser restituída para a conta bancária da requerente, até esclarecimento sobre a legitimidade ou não do desconto da parcela diretamente em conta bancária. O ora agravante interpôs agravo de instrumento da decisão supramencionada e alegou, em síntese, que o cliente é o responsável por realizar o pagamento das parcelas mensalmente no dia do vencimento e, caso não receba o aviso de cobrança ou a programação do débito, deverá entrar em contato com esta administradora ou acessar os canais digitais para solicitar a segunda (2a) via do boleto. Informou que a última parcela debitada na conta corrente da agravada correspondeu a décima oitava (18a) com vencimento aos 30.9.2021, que somente foi paga aos 6.10.2021 por meio do processo de teimosinha após cinco (5) tentativas e que, a partir de então, as parcelas são pagas pela agravada via emissão de boletos avulsos por meio do acesso ao portal do consorciado. Salientou que a única parcela que a agravada questiona sobre duplicidade foi a emitida quando da remessa mensal que ocorreu no dia 21.5.2022, com vencimento para o dia 30.5.2022 no valor de R$ 1.347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais), e que a agravada realizou o pagamento por meio da rede bancária ou pelo aplicativo da instituição financeira no dia 6.6.2022 e, como o sistema já havia acusado o pagamento da parcela em 26.5.2022 no valor de R$ 1.228,00 (mil duzentos e vinte e oito reais), houve uma inconsistência quando da baixa do pagamento em sistema. Destacou que relançou o pagamento no sistema como antecipação para assim ficar configurado que o pagamento a mais foi lançado de forma a identificar esta antecipação. Ressaltou que os registros dos canais de atendimento revelam que a agravada apresentou contestação sobre a forma dos pagamentos das parcelas e sua correspondente alteração para boletos no dia 6.6.2022 e a última manifestação ocorreu aos 11.6.2022 e não houve questionamento quanto a qualquer irregularidade ou duplicidade de pagamento, tão pouco sobre a devolução do pagamento da parcela pela agravada. Informou que é necessária a solicitação para a devolução e que não a realizou de forma automática porque a conta indicada para fins de débito foi cancelada dia 22.1.2021. Argumentou que não houve recusa no ressarcimento, pois a devolução não ocorreu em virtude do cancelamento da conta corrente e inexistiu solicitação de restituição de forma administrativa. Apontou que não é possível conferir a restituição imediata ao consorciado desistente ou excluído, sob pena de desestruturar o grupo de consórcio, o que traria prejuízos aos demais consorciados e que, ao não liberar a carta de crédito, cumpre os termos da Lei n. 11.795/2008. Observou que a agravada deve aguardar que seja contemplada ao final do grupo para que tenha seu valor restituído, devidamente corrigido, nos termos da Súmula n. 35 do Superior Tribunal de Justiça. Disse que a multa arbitrada em caso de descumprimento está fora dos padrões legais e gerará enriquecimento ilícito da agravada. Defendeu que a restituição em dobro é restrita aos casos de utilização de meios ilegais ou ilegítimos na cobrança do consumidor e, no caso, não houve pagamento indevido de valor ou má-fe que possa ensejar a aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se que os argumentos apresentados não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia ao agravante expor ao Juízo de Primeiro Grau os argumentos por ele aventados para que o julgador os apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A decisão agravada fora proferida logo após a propositura da ação e o agravante não apresentou requerimento de reconsideração com seus argumentos. Evidencia-se, portanto, a supressão de instância, que atrai o não conhecimento do recurso. Inexistente a probabilidade do direito, não se faz necessária a análise da presença do perigo da demora, porquanto são requisitos cumulativos. A ausência de previsão legal, bem como dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno impossibilita o deferimento do requerimento formulado. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso. (...) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. (...) 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 25.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE SIGILO. ART. 1015 CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INOPORTUNA. CONHECIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. (...) 5. Recursos conhecido e não provido. Decisão Mantida (Acórdão 1348369, 07045968220218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 30.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno interposto. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator